Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. FURTO COMUNICADO TEMPESTIVAMENTE. OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar a ré a pagar à autora o valor de R$998,74 (novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), relativos às compras contestadas. A quantia deverá ser atualizada pelo INPC a contar de 10/05/2023 e com aplicação de juros legais de mora de 1% a contar da citação”.

2. A recorrente alega que as compras foram realizadas mediante aproximação do cartão de crédito, e que não pode ser responsabilizada por compras fraudulentas, uma vez que não ocorreu falha na prestação dos serviços. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

4. O contexto probatório atestou que foram realizadas 5 (cinco) operações financeiras não autorizadas pela autora/recorrida, mediante a utilização de seu cartão físico por aproximação (ID 54015252 - Pág. 4), sem a necessidade de senha, todas consolidadas em 27/04/2023, no valor total de R$998,74.

5. Segundo o relato feito pela autora à autoridade policial (Boletim de Ocorrência 947/2023), 4 (quatro) cartões de crédito de instituições financeiras diversas foram furtados de sua bolsa, fato ocorrido em 27/04/2023 na academia Bluefit (ID 54015233) e que desencadeou o uso indevido do crédito da autora.

6. No caso, a autora tomou as providências necessárias, porquanto tempestivamente comunicou o ilícito à autoridade policial e exibiu diversos protocolos, não impugnados pela instituição financeira, evidenciando que tentou comunicar o furto à administradora do cartão bancário.

7. Outrossim, a situação retrata falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as cinco operações financeiras impugnadas foram realizadas em 4 minutos, em 2 estabelecimentos diferentes e em valores similares, discrepantes do perfil de consumo da autora/recorrida e próximos do limite que exige a aposição de senha do cartão de crédito. Ainda assim, a instituição financeira não detectou a fraude e/ou providenciou o bloqueio do cartão de crédito, providência exigível e inerente à segurança que deve ser fornecida pelo sistema bancário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.

8. Destarte, a instituição financeira deve responder pelo prejuízo material causado à autora, no valor de R$998,74, notadamente porque não demonstrou causa excludente de sua responsabilidade. E a devolução do valor deve ocorrer na forma simples, nos termos determinados na sentença, visto que a fraude afasta a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a ré/recorrente ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.